Tribunal: TJSP
Processo: 2153949-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão de honorários sucumbenciais nos RPVs de cada credor. Possibilidade. Fazenda Municipal concordou com os demonstrativos apresentados, não impugnando tal situação. Incabível a rediscussão neste momento, na fase de levantamento dos valores. Ocorrência da preclusão.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fracionamento dos honorários advocatícios para fins de pagamento por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão de honorários sucumbenciais nos RPVs de cada credor. Possibilidade. Fazenda Municipal concordou com os demonstrativos apresentados, não impugnando tal situação. Incabível a rediscussão neste momento, na fase de levantamento dos valores. Ocorrência da preclusão.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fracionamento dos honorários advocatícios para fins de pagamento por meio de RPV. Admissibilidade. Para os advogados há a opção de executar os honorários separadamente ou não. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153949-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados LUIZ FIGUEIREDO
MELO, JENNER LAZZARO, FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS MACIEL, GISSELE
SILVANA DA SILVA COURA, HIROMI KANO UCHIDA, IVONE IUMI
MURAKAMI, IVAN POLLASTRINI PISTELLI, JANE MIENES COELHO DE BRITO,
FERNANDO MARCUS SILVA, JOSÉ FRANCISCO DE GÓIS FILHO, JOSELMA
LIRA ALVES, MAFALDA CRISTINA DE OLIVEIRA HEMMANN, MARCI LIMA
DOS SANTOS VESCIO, MARCIO JOEL ESTEVAM, MARIA ALICE LISBOA
NADER, CASSIA APARECIDA GONÇALVES, ANTONIO CARLOS MUGAYAR
BIANCO,
MARCIO
DE
ANDRADE,
MARIA
ELIZABETE
FURLANETO,
ALEXANDRA MARIA SEGLIO DOS SANTOS, ANA CRISTINA DE PAIVA,
ANTONIO CARLOS MONTANARO, FÁTIMA APARECIDA BOALIN LA BANCA,
BARBARA SANTOS MARTINS, BRANCA VAIDERGORN, CELSO QUEIROZ
CORREA, CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA, EDISON BONAFÉ e
ELIZABETH JANISZEWSKI BOMFIM WU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21556
2
Voto no 21556
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Luiz Figueiredo Melo e outros
Vara de Origem: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão de honorários
sucumbenciais nos RPVs de cada credor. Possibilidade. Fazenda
Municipal concordou com os demonstrativos apresentados, não
impugnando tal situação. Incabível a rediscussão neste momento,
na fase de levantamento dos valores. Ocorrência da preclusão.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Fracionamento
dos
honorários advocatícios para fins de pagamento por meio de RPV.
Admissibilidade. Para os advogados há a opção de executar os
honorários separadamente ou não. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar (fls. 01/07) interposto pela Prefeitura
Municipal de São Paulo contra a r. decisão que, em
cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos valores,
com a inclusão da verba honoraria.
Sustenta a agravante que é impossível
o fracionamento da verba honorária para fins de pagamento por
meio de RPV, de acordo com o julgamento proferido no RE
1.038.035/RS.
A liminar foi deferida às fls. 27.
Os
agravados
apresentaram
contraminuta às fls. 33/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21556
3
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão
que, em sede de embargos de declaração, acolheu o pleito de
levantamento dos honorários advocatícios depositados pela
devedora, em RPVs expedidos em favor dos vários credores.
A ação, ajuizada em litisconsórcio,
foi julgada procedente, com honorários fixados em 10%.
Em sede de cumprimento, ainda que o
valor total dos honorários tenha atingido valor superior a R$
35.000,00, foram expedidos RPVs individuais, autor por autor,
incluindo a sucumbência.
Quanto ao levantamento dos valores, a
devedora se opôs ao levantamento dos honorários, alegando
fracionamento indevido de tal verba.
2. Razão não assiste a agravante.
Com efeito, a rigor o débito deve ser
todo exigido através de um único cumprimento.
A princípio, a Constituição Federal
impede o fracionamento de precatórios.
Contudo, a jurisprudência evoluiu e
passou a permitir a execução individualizada, até porque
podem ocorrer situações onde é até inviável o cumprimento em
face de algum litisconsórcio, por vários motivos, como o
óbito, por exemplo.
3. Especificamente em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21556
4
honorários advocatícios se reconhece aos advogados a possibilidade de executar os honorários sucumbenciais
juntamente com o valor principal ou de forma destacada,
apenas a verba honorária, como execução autônoma.
Tal situação está baseada inclusive
na Súmula Vinculante no 47 do STF.
4. No caso em tela, o cumprimento foi
feito incluindo-se os honorários sucumbenciais nos RPVs de
cada credor.
Tal situação constava claramente dos
demonstrativos apresentados às fls. 180/214.
A Fazenda Municipal não se opôs no
momento oportuno, ao contrário, como se vê claramente às fls.
218, concordando com os valores.
A Fazenda não se opôs à expedição das
RPVs desta forma.
A
Fazenda
questionou
a
situação
apenas agora, quando do levantamento dos valores, o que não
se pode admitir, tendo até se operado a preclusão.
Já por isso o recurso não poderia ser
admitido, pois inviável a colocação do tema a esta altura,
após a expedição dos RPVs, quando do levantamento dos
valores.
5. Ainda que assim não fosse, para os
advogados há a opção de executar os honorários separadamente
ou não.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21556
5
2028250-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 07/08/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença Honorários de
sucumbência Litisconsórcio ativo facultativo Fracionamento da verba de
honorários quanto ao número de litisconsortes
Expedição de RPV -
Possibilidade Verba autônoma que confere o direito ao advogado e não a
obrigação de execução autônoma Portaria 9.095/ 14 Decisão agravada
reformada Agravo de instrumento provido.
2041234-69.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/10/2016
Data de publicação: 03/10/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. Verba de natureza autônoma que confere
aos advogados a faculdade, e não a obrigatoriedade, de execução autônoma.
Inteligência dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/94), que
informam a Resolução no 199/2005 deste E. Tribunal, com a redação dada pelas
Resoluções no 564/12 e no 583/12. Exequentes (representados) em litisconsórcio
ativo facultativo. Admissibilidade de expedição de RPV a cada litisconsorte
credor, incluída a verba honorária de maneira proporcional, desde que
respeitado o teto da RPV. Precedentes do STF, do STJ e deste E. Tribunal.
Recurso provido, com observação.
Na mesma linha, ainda, decisão do
STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
PROPORCIONAL
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO
COLETIVO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da
possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à
respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153949-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21556
6
contra a Fazenda Pública. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 913568 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC
11-04-2016)
Assim, o advogado poderia executar
seus honorários autonomamente ou juntamente com o crédito da
parte.
Note-se que o precedente citado no
recurso, às fls. 08, não se aplica do caso em exame, pois se
refere a honorários contratuais, o que não é o caso destes
autos. Deste modo, a decisão deve ser mantida. Ante o exposto, conheço e nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. decisão agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator